Tribunal: TJDFT
Processo: 0721029-33.2023.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA. INSTRUMENTO DE CONTRATO PRODUZIDO UNILATERALMENTE. AUSENTE PROVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
1 – Ação monitória. Prova escrita. Na forma do art. 700, inciso I, do CPC, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, o direito de exigir pagamento de quantia em dinheiro.
2 – Prova escrita. O documento produzido unilateralmente, quando suficiente para influir na convicção do julgador, é idônea para a monitória (AgRg no REsp 1.278.643/ES, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA). Há documentos que, pela sua natureza, são produzidos unilateralmente, como é o caso da nota promissória, do cheque, da nota fiscal, da ordem de serviço, etc. Contudo, a formalização de contrato não prescinde do acordo de vontades, expresso ou tácito, não presente no caso em exame. O instrumento contratual produzido com assinatura eletrônica apenas da instituição de ensino não é contrato, de modo que não serve ao que se propõe o rito monitório.
3 – Relação de direito material. Primazia do julgamento de mérito (art. 488 do CPC). A realização de exame vestibular sem formalização do contrato de prestação de serviços, sem inserção em plataforma de EaD e sem frequência às aulas não constitui fato suficiente para ensejar a obrigação de pagar.
4 – Recurso conhecido e desprovido.

r